Tribunal: TCU
Processo: 000.576/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Audrey Geometria Projetos Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência no 4/2021 conduzida pelo Município de Açailândia - MA para a elaboração de projeto executivo e a execução da obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas na municipalidade sob o valor estimado de R$ 8.615.000,00 por meio de R$ 250.922,33 para o projeto executivo e R$ 8.364.077,67 para a execução das obras (Peça 5, p. 2) ; Considerando que o TCU deve, preliminarmente, conhecer da presente representação por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, por meio de consulta ao site do município, a SeinfraUrbana teria verificado a suspensão da Concorrência no 4/2021 e a publicação das peças faltantes em relação ao projeto básico (Peça 52) ; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraUrbana teria evidenciado a ausência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, teria proposto, no mérito, assinalar a representação como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante da aludida suspensão do certame e da decisão de revisar as condições do edital do certame para a posterior republicação; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.576/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) . 1.2. Entidade: Município de Açailândia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: 1.6.1. Renan Rodrigues Sorvos (OAB/MA 9.519) , representando o Município de Açailândia - MA; 1.6.2. Ronaldo Sousa, representando a Audrey Geometria Projetos Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Município de Açailândia - MA, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que abstenha-se de prosseguir no certame sem a correção das falhas ora detectadas sobre a Concorrência no 4/2021; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.